Tribunal: TJSP
Processo: 1006345-53.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, mantendo-se no mais o Venerando Acórdão como prolatado.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006345-53.2015.8.26.0126; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Indenização por ato ilícito. Responsabilidade civil. Embargante beneficiário da Justiça Gratuita. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Inexistência da observação de tal concessão no dispositivo do V. Acórdão. No mais, trata-se de pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Indenização por ato ilícito. Responsabilidade civil. Embargante beneficiário da Justiça Gratuita. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Inexistência da observação de tal concessão no dispositivo do V. Acórdão. No mais, trata-se de pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, mantendo-se no mais o Venerando Acórdão como prolatado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006345-53.2015.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é embargante
MARCOS ANTONIO PAULA, é embargado FRAGA & FRAGA QUIOSQUE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006345-53.2015.8.26.0126/50000 -Voto no
2
VOTO No. 12996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006345-53.2015.8.26.0126/50000
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO PAULA
EMBARGADA: FRAGA & FRAGA QUIOSQUE LTDA.
COMARCA: CARAGUATATUBA
MM. JUIZ “A QUO”: JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Indenização por ato
ilícito. Responsabilidade civil. Embargante beneficiário da Justiça
Gratuita. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
Inexistência da observação de tal concessão no dispositivo do V.
Acórdão. No mais, trata-se de pedido de modificação do Julgado.
Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, tão somente para determinar a suspensão da
exigibilidade dos ônus de sucumbência, mantendo-se no mais o
Venerando Acórdão como prolatado.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 02/10) opostos por “MARCOS
ANTONIO PAULA” em face do Venerando Acórdão de fls. 209/214, o qual, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso do ora Embargante, em Ação
Indenizatória.
Alega o Autor, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de omissão, uma vez que não consignou na parte dispositiva a condição de
beneficiário da Justiça Gratuita do Embargante. Aduz que, em relação ao mérito, temos
omissão e obscuridade a comprometer o decreto de improcedência, pois houve covardia
perpetrada no quiosque da Parte Embargada, contudo, o V. Aresto considerou justificada a
agressão física sofrida pelo ora Embargante. Por fim, requer o provimento dos Embargos
de Declaração.
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006345-53.2015.8.26.0126/50000 -Voto no
3
Os Embargos de Declaração interpostos comportam parcial acolhimento.
De fato, os benefícios da Assistência Judiciária foram deferidos ao
Embargante pela Decisão de Primeira Instância, conforme se depreende da Decisão de fls.
24.
A Turma Julgadora negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Autor, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, entretanto, o V. Aresto deixou de
constar que o Autor é beneficiário da Justiça Gratuita.
Assim, de rigor a suspensão da exigibilidade de tais ônus de
sucumbência, por tratar-se de beneficiário da Assistência Judiciária.
Portanto, mencionada observação não constou do dispositivo do
Venerando Acórdão, devendo, assim, dele fazer parte com a seguinte redação:
“NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida a sentença de Primeiro
Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15 % (quinze por cento) do valor
dado à causa, dada a majoração em grau recursal, contudo, ficando suspensa a
exigibilidade em virtude da concessão da Assistência Judiciária ao Autor”.
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação do Embargante
foram de forma satisfatória examinada e decidida, substancialmente, pela Turma Julgadora.
A título de argumentação, o V. Acórdão deixou claro que, toda a celeuma
teve seu início pela própria conduta desmedida do Autor/Consumidor, pois este não agiu
nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ultrapassando a seara da mera
reclamação e destoando para provocações e vias de fatos, inclusive envolvendo os
funcionários do estabelecimento.
Ademais, como bem frisou o V. Aresto ora embargado: “No mérito, o
Autor sustenta que a agressão não partiu de sua pessoa, e que a mãe do dono do quiosque
ao lhe dar uma bengalada escorregou e foi ao chão. Ademais, aduz que foi
desnecessariamente agredido por 06 (seis) funcionários da Ré. Contudo, não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006345-53.2015.8.26.0126/50000 -Voto no
4
Código de Processo Civil. Portanto, não se sustenta a sua pretensão, de postular
indenização por danos morais”. (fls.212).
Por fim, inconformado com o resultado do presente julgamento, deverá o
ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não é o caso
dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora